Tribunal: TJDFT
Processo: 0746555-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0746555-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDETE ALVES DE ALENCAR AGRAVADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO E DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação demolitória, deferiu tutela de urgência em favor do condomínio autor/agravado “para determinar o IMEDIATO EMBARGO da obra localizada no imóvel situado no Condomínio Mansões Entre Lagos, Etapa 1, Quadra Q, Lote 27, proibindo sua continuação, conclusão, ocupação ou utilização, bem como a realização de nova edificação no referido lote (...), sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, até o limite de R$ 10.000,00”. A ré/agravante alega, em síntese, que: 1) não há construção em andamento no lote da agravante; 2) as edificações existentes estão concluídas e sendo habitadas há aproximadamente 18 meses; 3) a decisão agravada foi baseada em informações inverídicas apresentadas pelo agravado; 4) a demolição é vedada pelo art. 133 do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal (Lei 6.138/2018), uma vez que o condomínio está em processo de regularização; 5) a medida liminar concedida causa severo prejuízo financeiro à agravante; 6) a segunda edificação, objeto da ação judicial, é constituída por quatro unidades, que são alugadas e habitadas por famílias desde junho de 2024; 7) o aluguel, uso e ocupação das unidades ocorreu antes da notificação e aplicação de multa pelo agravado; 8) não há violação ao nível de permeabilização do solo previsto nas normas; 9) as obras foram realizadas mediante a emissão do registro de responsabilidade técnica necessário junto ao Conselho; 10) o condomínio agravado jamais notificou a agravante durante as obras para suspendê-las ou mesmo para demolir; 11) o agravado age de má-fé ao imputar à agravante fatos inverídicos; 12) é prática comum no condomínio a construção de mais de uma edificação dentro de um mesmo terreno, havendo inclusive diversas violações em outras unidades (atividade comercial, parcelamento etc.); 13) a legislação do Distrito Federal veda expressamente a possibilidade de demolição em razão da regularização em andamento; 14) a liminar ocasiona severo prejuízo financeiro à agravante, uma vez que fixada multa diária até o limite de R$ 10.000,00 em caso de descumprimento. Requer a suspensão da decisão agravada ou a concessão da antecipação da tutela recursal para permitir o uso e ocupação dos imóveis, proibindo apenas a construção de novas edificações, ressalvadas necessidades de reforma, e, no mérito, a sua confirmação. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Conforme constou da decisão agravada: (...) a Licença de Instalação Corretiva SEI-GDF no 5/2023, expedida pelo Instituto Brasília Ambiental – IBRAM, estabeleceu diversas condicionantes ambientais e urbanísticas para a regularização do parcelamento do condomínio autor, dentre elas, a vedação expressa ao desmembramento de lotes e à existência de mais de uma unidade habitacional por lote (ID 249567849 – Item III.11). Por outro lado, o relatório técnico acostado aos autos, ID 249567856, bem como o auto de intimação demolitória lavrado pela Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal, ID 249567846, demonstram a irregularidade da segunda edificação erigida pela ré em seu lote, evidenciando o descumprimento das normas urbanísticas e ambientais vigentes. Por sua vez, o segundo pressuposto revela-se no estágio avançado da construção, bem como no comprometimento do processo de regularização fundiária do condomínio, haja vista que a obra realizada pela ré vai de encontro às condicionantes estabelecidas na licença de instalação, com potencial prejuízo coletivo aos demais condôminos. (...) Assim, embora a agravante alegue que não há construção em andamento no lote e que as edificações existentes estão concluídas e sendo habitadas há aproximadamente 18 meses, há provas idôneas da irregularidade apontada e do descumprimento das normas urbanísticas e ambientais vigentes, a partir do que dispõe a Licença de Instalação – Corretiva SEI-GDF n.o 5/2023 – IBRAM/PRESI, que, impõe, entre outras posturas, a necessidade de se manter os padrões de tamanho de construção dos lotes e a permeabilidade, in verbis: III – DAS CONDICIONANTES, EXIGÊNCIAS E RESTRIÇÕES: (...) 11. Fica proibido o desmembramento dos lotes localizados no parcelamento, sendo permitida apenas uma unidade habitacional por lote residencial, em cumprimento aos índices de ocupação e uso, de acordo com legislação vigente; (ID 249567849 do processo referência) Por sua vez, quanto à alegação de que a demolição seria vedada pelo art. 133 do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal (Lei 6.138/2018, Art. 133. A intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização.), destaco que a decisão agravada não determinou a demolição das edificações, mas apenas o embargo da obra, proibindo sua continuação, conclusão, ocupação ou utilização, bem como a realização de nova edificação no referido lote. Já em relação à alegação de que há outras irregularidades no condomínio (atividade comercial, parcelamento etc.), tal situação não legitima a irregularidade praticada pela ré/agravante, além do que não se tem conhecimento nestes autos de quais providências já foram adotadas em relação àquelas. Por fim, quanto ao pedido alternativo de concessão da antecipação da tutela recursal para permitir o uso e ocupação dos imóveis, proibindo apenas a construção de novas edificações, ressalvadas necessidades de reforma, haveria dificuldade na verificação do correto cumprimento dessa decisão em razão do elevado grau de subjetividade na pretendia ressalva. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo e a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator